Tribunal: TJSP
Processo: 1000012-30.2020.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Ação revisional - cédula de crédito bancário - abusividade da tarifa de seguro reconhecida - juros reflexos - cobranças consideradas ilegítimas que integraram o valor das parcelas pré-fixadas do mútuo - incidência de juros remuneratórios já calculados e integrados às parcelas - "venda casada" relativa ao título de capitalização não reconhecida - ação julgada parcialmente procedente - recurso

Ementa:
Ação revisional - cédula de crédito bancário - abusividade da tarifa de seguro reconhecida - juros reflexos - cobranças consideradas ilegítimas que integraram o valor das parcelas pré-fixadas do mútuo - incidência de juros remuneratórios já calculados e integrados às parcelas - "venda casada" relativa ao título de capitalização não reconhecida - ação julgada parcialmente procedente - recurso parcialmente provido.